Tribunal: CARF
Processo: 10283.008508/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.008508/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.627 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CALIL DE MORAES NADAF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária as despesas
para cobrança ou recebimento dos rendimentos de aluguéis (art. 632, III, do
RIR/99).
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.008508/2007-65
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.008508/2007-65

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 38.944,19, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente do trabalho
com vínculo empregatício, no valor de R$ 21.117,86, da omissão de aluguéis recebidos da
empresa Ponte Irmãos & Cia Ltda., no valor de R$ 39.667,50, representando a diferença entre o
valor declarado de R$ 23.800,50 e o informado pela fonte pagadora de R$ 63.468,00, tendo sido
retido o IRRF de R$ 12.376,74 sobre os valores pagos pela fonte pagadora, e da omissão de
aluguéis recebidos empresa Manasra Magazine Ltda. , no valor de R$ 37.750,00, representando a
diferença entre o valor declarado de R$ 22.500,00 e o informado pela fonte pagadora de R$
60.000,00, tendo sido retido o IRRF de R$ 6.346,08 sobre os valores pagos pela fonte pagadora,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 15.883,92 (fls. 7/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 01-11.949, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls. 43/46):
Trata o processo de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, Exercício
2003, ano calendário 2002, fls. 05/10, no valor de R$ 15.883,92, acrescidos de multa de
ofício e juros de mora.
2. As infrações imputadas, segundo a descrição dos fatos de fls. 06/07, foram:
a) omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Núcleo Estadual do
Mistério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0177-46, no montante de R$ 21.117,86;1
b) omissão dos rendimentos de aluguéis recebidos da pessoa jurídica Ponte Irmãos
e CIA LTDA, CNPJ 04.228.987/0001-57, no montante de R$ 39.667,50, devido a
divergência do valor do rendimento e do IRF declarados pela fonte pagadora;
c) omissão dos rendimentos de aluguéis recebidos da pessoa jurídica Manasra
Magazine LTDA, CNPJ 22.290.998/0001-51, no montante de R$ 22.500,00, devido a
divergência do valor do rendimento e do IRF declarados pela fonte pagadora.
3. O interessado apresentou impugnação (fls. 01/03) em que alega:
a) não houve omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Núcleo Estadual do
Mistério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0177-46, tendo-se em vista que o montante de R$
21.117,86 refere-se a proventos de aposentadoria recebidos por pessoa portadora de
moléstia grave, segundo documentos de fls. 11/21;
b) a alegada omissão dos rendimentos de aluguéis recebidos da pessoa jurídica Ponte
Irmãos e CIA LTDA, CNPJ 04.228.987/0001-57, no montante de R$ 39.667,50, refere-
se a 50% dos rendimentos realmente recebidos (50% de R$ 63.468,00), declarados
na DIRPF Exercício 2003 de minha esposa, Laila Maria Makarem Nadaf, CPF
344.892.662-00, somados à dedução da comissão de cobrança de R$ 7.933,50;
c) a alegada omissão dos rendimentos de aluguéis recebidos da pessoa jurídica Manasra
Magazine LTDA, CNPJ 22.290.998/0001-51, no montante de R$ 22.500,00, refere-se a
50% dos rendimentos realmente recebidos (50% de R$ 60.000,00), declarados na
DIRPF Exercício 2003 de minha esposa, Laila Maria Makarem Nadafi CPF
344.892.662-00, somados à dedução da comissão de cobrança de R$ 7.500,00;
d) informa os beneficiários das comissões de cobrança.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.008508/2007-65

Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar integralmente a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, e parcialmente as omissões de aluguéis recebidos, reduzindo e
ajustando o imposto suplementar para R$ 4.233,22, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/10/2008 (fls. 87) o contribuinte, em 28/10/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 50/52), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
aos autos cópias dos comprovantes de pagamentos das comissões para cobrança e recebimento
dos aluguéis, ao teor dos RPA anexos, conforme permitido pelo art. 3o, II, da Lei no 9.784/99,
para fins de constatação do efetivo pagamento das despesas realizadas.
Requer, ao final, a improcedência da tributação a que foi penalizado. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 55/88.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas – das
despesas pagas para cobrança e recebimento dos rendimentos auferidos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BEL, que manteve
parcialmente a autuação, em decorrência do processamento da DAA/2003, onde restou apurado
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, importando na cobrança do
imposto suplementar ajustado de R$ 4.233,22, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, no sentido de sanar os vícios apontados
na decisão recorrida, instruiu os autos, dentre outros e em especial, com cópia dos RPA
emitidos por Helena Makarem Nadaf F. Teixeira e Porfírio dos Santos Cardoso, referente aos
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.008508/2007-65

serviços prestados para cobrança e recebimento de aluguéis de propriedade do Recorrente
durante o ano-calendário de 2002 (fls. 63/74 e 75/86).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento subsistente mantido pela decisão recorrida (fls. 45):
7. No que se refere à alegada omissão dos rendimentos de aluguéis recebidos da
pessoa jurídica Ponte Irmãos e CIA LTDA, CNPJ 04.228.987/0001-57, no montante
de R$ 39.667,50, consulta à DIRPF Exercício 2003 da esposa do Impugnante, Sra.
Laila Maria Makarem Nadaf, CPF 344.892.662-00, confirmou que esta declarou
50% dos rendimentos realmente recebidos (50% de R$ 63.468,00), conforme
permite a legislação tributária (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR , art. 6o e parágrafo único):
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 51):
1 - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
7.1. Mas, incabível a dedução de comissão de cobrança no montante de R$
7.933,50. Além de desproporcional, quando comparado com o montante declarado
(25%), não foi apresentada prova do efetivo recebimento/pagamento de tal
comissão.
8. No que se refere à alegada omissão dos rendimentos de aluguéis recebidos da
pessoa jurídica Manasra Magazine LTDA, CNPJ 22.290.998/0001-51, no montante de
R$ 22.500,00, consulta à DIRPF Exercício 2003 da esposa do Impugnante, Sra. Laila
Maria Makarem Nadafi CPF 344.892.662-00, confirmou que esta declarou 50% dos
rendimentos realmente recebidos (50% de R$ 60.000,00), conforme permite a
legislação tributária (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR , art. 6o e parágrafo único).
8.1. Mas, incabível a dedução de comissão de cobrança no montante de R$
7.500,00. Além de desproporcional, quando comparado com o montante declarado
(25%), não foi apresentada prova do efetivo recebimento/pagamento de tal
comissão.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, uma vez que a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos ora trazidos, que o Recorrente arcou, de fato, no
decorrer do ano-calendário de 2002, com o pagamento de comissões para recebimento de 50%
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.008508/2007-65

dos aluguéis devidos pelas empresas Ponte Irmãos e Cia. Ltda. e Manasra Magazine Ltda.,
conforme se depreende dos RPA emitidos pelos prestadores de serviços (fls. 63/86).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, lastreado por documentação hábil e idônea; respaldado na legislação de
regência que autoriza a exclusão da despesa realizada para cobrança ou recebimento dos
rendimentos de aluguéis (art. 632, III, do RIR/99), sem fixar, contudo, limites ou percentuais a
serem observados; e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar os
pagamentos realizados que ocorreram no limite da razoabilidade, afasto o lançamento em
litígio e torno insubsistente o crédito tributário ajustado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a autuação remanescente em litígio e as alterações
decorrentes, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital